Tribunal: TJSP
Processo: 0008235-42.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HISTÓRICO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. O agravado foi promovido ao regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por ostentar bom comportamento carcerário. A gravidade dos delitos cometidos (roubo duplamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HISTÓRICO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. O agravado foi promovido ao regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por ostentar bom comportamento carcerário. A gravidade dos delitos cometidos (roubo duplamente circunstanciado, roubo tentado e furtos), aliada principalmente ao péssimo histórico carcerário do agravante, com registro de cometimento de, ao menos, quatro faltas disciplinares de natureza grave, a mais recente delas praticada em 21.03.2022 e reabilitada em 30.06.2023 (abandono – fls. 35), aliadas à falta de provas que revelem o preenchimento do requisito subjetivo, a colocar dúvida sobre a absorção pessoal do sentenciado da finalidade preventiva da execução da pena, são elementos que justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de progressão de regime.
Agravo ministerial provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com imediata realização de exame criminológico.